Tribunal: TJDFT
Processo: 0729878-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

II - A informação de que há fármaco padronizado pelo SUS que pode ser utilizado no tratamento do agravante-autor e a divergência sobre a (im)prescindibilidade do medicamento prescrito pelo médico assistente evidenciam que não há prova inequívoca da probabilidade do direito e que os fatos controvertidos na lide exigem a devida elucidação no Primeiro Grau, a partir de um juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

III –Não preenchidos os requisitos dos arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência incidental requerida para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento Dipilumabe ao agravante-autor.

IV – Agravo de instrumento desprovido.